Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726227-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACILITY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Esclareça o agravante acerca do pedido formulado na manifestação de id 63155813 ("não conhecimento e provimento do agravo"). Prazo: cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator